Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO MILITAR. ÂMBITO DISTRITAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELA LEI FEDERAL N° 13.954/2019. POSSIBILIDADE. TEMA N° 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. O artigo 24-C, acrescido ao Decreto-lei n° 677/60 pela Lei Federal n° 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável às Força Armadas.

2. A Constituição Federal prevê, em seu art. 21, XIV, que compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, pois a Lei Federal n° 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei n° 667/1969 para equipará-la à alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas.

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE n° 1.338.750, com reconhecida repercussão geral (Tema n° 1.177), não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n° 667/1969 apenas aos Estados.

4. A contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal sempre foi disciplinada em legislação federal, o que reforça a compreensão de que não há inconstitucionalidade na Lei n° 13.954/2019, no que se refere à competência da União para legislar sobre a alíquota de contribuição para a pensão dos militares distritais.

5. Recurso desprovido.